Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-63.2020.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, busca o ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais após a operadora negar cobertura para cirurgias reparadoras pós-gastroplastia. A sentença inicial condenou a ré ao reembolso integral das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, busca o ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais após a operadora negar cobertura para cirurgias reparadoras pós-gastroplastia. A sentença inicial condenou a ré ao reembolso integral das despesas e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as cirurgias plásticas pleiteadas possuem caráter meramente estético ou se são reparadoras, o que implicaria na obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de Decidir
3. A operadora alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial que comprove o caráter estético dos procedimentos.
4. O Tribunal Superior reafirma a possibilidade de exclusão de cobertura para procedimentos estéticos, mas mantém a obrigatoriedade para cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Anula-se a sentença para a realização de prova pericial.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras é obrigatória quando indicadas por médico assistente. 2. A exclusão de cobertura para procedimentos estéticos é permitida, desde que comprovada por perícia.
Legislação Citada: RN n. 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, II. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1069.